Tribunal: TJMT
Processo: 1004024-55.2017.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004024-55.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Voluntária]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ZULMA ALBUQUERQUE DE SIQUEIRA - CPF: 502.656.361-91 (APELANTE), ANA LUCIA RICARTE - CPF: 513.276.431-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – PREVIDENCIÁRIO - AÇÃO REVISIONAL DE APOSENTADORIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – UTILIZAÇÃO DE TEMPO já APLICADO EM OUTRA APOSENTADORIA – duplicidade – IMPOSSIBILIDADE – recurso conhecido e desprovido.

Não se mostra possível a pretensão de utilizar tempo de serviço já aplicado na concessão de outra aposentadoria.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR.
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ZULMA ALBUQUERQUE DE SIQUEIRA
, em face de sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, em Ação Revisional de Aposentadoria c/c Cobrança de Diferença, ajuizada em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedente o pedido inicial.

Em suas razões recursais (Id. 98949503 - Pág. 1 a 8 e Id. 98949504 - Pág. 1 a 7), em linhas gerais, assevera que completou o tempo de serviço necessário para se aposentar com recebimento de proventos integrais, pois preencheu os requisitos das Emendas Constitucionais n. 20/98 e 41/2003, quais sejam, mais de 30 (trinta) anos de contribuição, mais de 10 (dez) anos no serviço público e mais de 5 (cinco) anos no cargo efetivo.

Nesses termos, requer o provimento do recurso para reformar o julgamento para procedência do pedido inicial.

Tempestividade certificada (Id. 98949505).

Parte beneficiária de justiça gratuita (Id. 98969490 - Pág. 1).

Contrarrazões ofertadas (Id. 98949508 - Pág. 1 a 7).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça declina da manifestação por ausência de interesse público a ensejar a intervenção ministerial (Id. 101520968 - Pág. 1 a 2).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR.
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, conheço do apelo.

Eis os termos da sentença:

“[...] Trata-se de pedido de revisão de aposentadoria concedida pelo Ato Governamental nº 5.493/2011 com objetivo de reconhecer e computar o tempo de serviço da autora em 35 (trinta e cinco) anos e 11 (onze) meses, a fim de recebimento dos proventos integrais, em razão de suposto equívoco no cálculo da aposentadoria que se deu de forma proporcional a 19 (dezenove) anos, 9 (nove) meses e 9 (nove) dias de trabalho.

Presentes os pressupostos processuais e condições da ação, a demanda está apta ao julgamento antecipado, pois os documentos existentes nos autos são suficientes para o deslinde do processo, sendo desnecessária a produção de outras provas, consoante art. 355, I, do Código de Processo Civil.

A preliminar de prescrição foi afastada por ocasião do acolhimento dos Embargos de Declaração.

Depreende-se nos autos que a autora possui duas aposentadorias, a primeira concedida pela Secretaria de Estado de Educação na carreira de magistério como Especialista em Educação em 13/11/1990 - publicado em dezembro/1992, cumprido o tempo de contribuição da categoria, qual seja, 25 anos, 02 meses e 19 dias, no período de 01/4/64 a 20/6/89.

A segunda aposentadoria, concedida no cargo de Profissional Niv. Superior do SUS, ocorreu por idade de forma
voluntária,
mediante Ato Governamental nº 5.493/2011, publicado no Diário Oficial em 20/12/2011, com fundamento no art. 40, § 1º, III, ‘b’ da CF, proporcional ao tempo de contribuição de 19 anos, 9 meses e 9 dias, que é objeto dos autos.

A irresignação da autora não prospera.

Não há quaisquer evidencias no conjunto probatório de ter a postulante sido nomeada em 25/06/1965 para exercer uma segunda cadeira no serviço público vinculada a extinta Fusmat como Profissional de Nível Superior do SUS.

Inclusive no documento da Vida Funcional da requerente, o primeiro registro ocorre pela Portaria nº 397/89/Fusmat, sob contrato para ocupar o cargo de Técnico Nível Superior e refere-se ao ano de 19
89
.

Os documentos demonstram que na data 01/6/1989 foi contratada para exercer o cargo de Técnico de Nível Superior do SUS, após, em 09/3/2001 nomeada em caráter efetivo, onde permaneceu em atividade remunerada até 20/12/2011, não obstante o requerimento de aposentadoria ter sido formulado em 30/5/2007.

Com essas informações e ausente averbação de tempo de serviço, inexiste equívoco no cálculo, porquanto a Guia Financeira/Planilha de Cálculo de Proventos, levou em consideração todo o período de trabalho e contribuição, desde 01/06/89 a 13/04/2009.

O tempo anterior que alega, faz referência ao cargo de magistério e fora utilizado na aposentadoria como Especialista da Educação.

O exercício de atividades concomitantes não confere ao segurado o direito à dupla contagem de tempo de serviço. O que o ordenamento jurídico permite é a percepção de duas aposentadorias em regimes distintos, quando os tempos de serviço realizados em atividades concomitantes sejam computados em cada sistema de previdência, havendo a respectiva contribuição para cada um deles, e não no mesmo sistema.

Saliento que o salário de benefício do trabalhador, para efeitos do cálculo de sua aposentadoria, pode levar em conta o número de empregos, mas isso não modifica o seu tempo de serviço, tampouco o de tempo de contribuição.

[...]

Portanto, ausente a prova do tempo de contribuição por 35 (trinta e cinco) anos no cargo de aposentação, a caracterizar os requisitos para aposentadoria integral, não procede o pedido de revisão da aposentadoria concedida mediante o Ato Governamental nº 5.493/2011 e, por decorrência lógica, prejudicado pedido de restituição.

DECIDO

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido posto na inicial por ZULMA ALBUQUERQUE DE SIQUEIRA, e, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, declaro extinto o processo, com resolução de mérito.

Condeno a autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo art. 85, § 3º, inciso I c/c § 4º, inciso III, do Código de Processo Civil, observando-se a condição suspensiva de exigibilidade, nos termos da Lei nº 1.060/1950.

[...]”

A sentença não comporta retoque. Passo a explicar.

Extrai-se dos autos que a autora, ora apelante, detém duas aposentadorias, uma concedida pela Secretaria de Estado de Educação, na carreira de magistério com Especializaão em Educação em 13/11/1990, com 25 anos, 2 meses e 19 dias, correspondente ao período de 1/4/1964 a 20/6/1989 e a outra, concedida no cargo de Profissional Nível Superior do SUS, na forma voluntária, mediante Ato Governamental n. 5.493/2011, com fundamento no art. 40, § 1º, inc. III, “b”, da Constituição da República Federativa do Brasil, proporcional ao tempo de contribuição de 19 anos, 9 meses, 9 meses e 9 dias.

A alegação de que faz jus o recebimento de proventos integrais, por possuir mais de 30 anos de contribuição, mais de 10 anos no serviço público e mais de 5 anos no cargo efetivo, é totalmente insubsistente, porquanto não se pode utilizar o computo de tempo de serviço já utilizado na concessão de aposentadoria perante o regime próprio de previdência (RPPS).

Inclusive a Lei n 8.213/91, que dispõe sobre Planos de Benefícios da Previdência Social, em seu artigo 96, expressamente proíbe a contagem em duplicidade:

Art. 96. O tempo de contribuição ou de serviço de que trata esta Seção será contado de acordo com a legislação pertinente, observadas as normas seguintes:

I - não será admitida a contagem em dobro ou em outras condições especiais;

II - é vedada a contagem de tempo de serviço público com o de atividade privada, quando concomitantes;

III - não será contado por um sistema o tempo de serviço utilizado para concessão de aposentadoria pelo outro;
(grifei)

Sobre este artigo, o Superior Tribunal de Justiça que, a
contrario sensu
, afasta a pretensão aqui posta:

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. POSSIBILIDADE DE CÔMPUTO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA PELO RGPS, AINDA QUE CONCOMITANTE COM O TEMPO DE SERVIÇO COMO EMPREGADO PÚBLICO, DESDE QUE NÃO UTILIZADO PARA A OBTENÇÃO DE APOSENTADORIA ESTATUTÁRIA. RECURSO ESPECIAL DO INSS A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. O art. 96, III da Lei 8.213/1991, veda que o mesmo lapso temporal, durante o qual o Segurado exerceu simultaneamente uma atividade privada e outra sujeita a regime próprio de previdência, seja computado em duplicidade para fins de concessão de benefício previdenciário no RGPS e no RPPS.

2. No caso dos autos, contudo, o acórdão recorrido consigna expressamente que a aposentadoria percebida pela Segurada pelo regime jurídico dos Servidores Estaduais do Paraná, pelo exercício do cargo de Médica, foi concedido sem a utilização de períodos de contribuição vertidos como contribuinte individual.

3. Assim, o acórdão recorrido está em harmonia com a orientação desta Corte, que afirma que o exercício simultâneo de atividades vinculadas a regime próprio e ao regime geral de previdência, havendo a respectiva contribuição, não impede o direito ao recebimento simultâneo de benefícios em ambos os regimes.

4. Recurso Especial do INSS a que se nega provimento.

(REsp n. 1.571.742/PR, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 23/4/2019, DJe de 7/5/2019.)

Em raciocínio mais próximo, este Tribunal de Justiça já decidiu:

ADMINISTRATIVO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE APOSENTADORIA - DUPLA CONTAGEM - IMPOSSIBILIDADE - APLICAÇÃO DO ART. 96, III, DA LEI Nº. 8.213/91 - REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCÁTICIOS - IMPOSSIBILIDADE - VALOR ARBITRADO NOS TERMOS DO ART. 20, §4º, DO CPC - RECURSO IMPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA. Não será contado, por um sistema, o tempo de serviço utilizado para concessão de aposentadoria pelo outro. Os honorários advocatícios devem ser arbitrados nos termos do art. 20, §4º, do CPC.

(N.U 0110171-32.2009.8.11.0000, Relator: Des. MÁRCIO VIDAL, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 08/06/2010, Publicado no DJE 12/08/2010)

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – PREVIDENCIÁRIO – APOSENTADORIA - TEMPO DE SERVIÇO CONCOMITANTE - VEDADA A CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO PARA ACÚMULO EM APOSENTADORIA EM UM SÓ REGIME - SEGUNDA APOSENTADORIA ESTATUTÁRIA– VIOLAÇÃO O INCISO II DO ART.96 DA LEI Nº 8.213/1991 – PEDIDO DE DECLARAÇÃO DO DIREITO AO RECEBIMENTO DE ABONO DE PERMANÊNCIA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. O inciso II do art. 96 da Lei nº 8.213/1991 não proíbe toda e qualquer contagem de tempos de serviço concomitantes, prestados um como celetista e outro como estatutário. Ao contrário, veda unicamente a utilização de um destes períodos, por meio da contagem recíproca, para acréscimo e percepção de benefício no regime do outro, ou seja, proíbe que os dois períodos laborados de forma concomitante sejam considerados em um mesmo regime de previdência com a finalidade de aumentar o tempo de serviço para uma única aposentadoria. O recebimento de abono de permanência requestado junto à Secretaria de Estado de Gestão, vislumbra-se consistir em inovação recursal, não podendo ser apreciado em sede do vertente apelo, sob pena de supressão de instância. No que diz respeito ao pedido de declaração do direito ao recebimento de abono de permanência requestado junto à Secretaria de Estado de Gestão, vislumbra-se consistir em inovação recursal, não podendo ser apreciado em sede do vertente apelo, sob pena de supressão de instância (TJMT,
(N.U 1008953-34.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/02/2021, Publicado no DJE 25/02/2021)

Assim, o julgador singular esgotou a matéria de forma adequada ao quadro fático-probatório, sendo que os argumentos da recorrente não são capazes de infirmar a conclusão adotada.

E
m face do exposto,
DESPROVEJO
o presente recurso e mantenho incólume a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Majoro os honorários sucumbenciais em 1% (um por cento), suspensa a exigibilidade ante a gratuidade da justiça deferida (art. 98, § 3º, CPC).

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2022